Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712682-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SILVA BOMFIM APELADO: KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA, MARIA DE FATIMA DA SILVA D E S P A C H O A apelada KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA requereu em contrarrazões o benefício da justiça gratuita (ID 41852152). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Os documentos dos autos que demonstram os rendimentos (contracheques – ID 19859181) e despesas ordinárias da apelada (extrato bancário - ID 19859185; boletos bancários – ID 41852029) estão desatualizados, pois se referem aos anos de 2018 e 2020. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA (apelada) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar documentos que comprovem sua atual condição de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários dos três últimos meses, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se, ainda, a Defensoria Pública, na condição de curadora especial da apelada MARIA DE FATIMA DA SILVA, para apresentar contrarrazões à apelação. Ao final, tudo certificado, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora